Tribunal: TJES
Processo: 5004559-43.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004559-43.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALMIR FERNANDES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º 5004559-43.2020.8.08.0024

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: ALMIR FERNANDES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE financiou um veículo HB20 em 36 parcelas, sendo 35 parcelas no valor de R$ 563,82 (quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) e 01 parcela no valor de R$ 16.350,78 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos); QUE pagou todas as parcelas, conforme comprovantes juntados; QUE mesmo com o pagamento integral, vem sendo vítima de sucessivos telefonemas, cartas e e-mails de cobranças; QUE no dia do vencimento da última parcela, ficou impedido de ir ao banco em razão de seu trabalho; QUE tentou pagar pelo aplicativo, porém, devido ao alto valor, não foi possível; QUE entrou em contato para solicitar o boleto e realizar o pagamento no dia seguinte; QUE baixou o boleto atualizado no site da Requerida e, pessoalmente, efetuou o pagamento da quantia; QUE dias após, as ligações começaram; QUE chegou a enviar o comprovante de pagamento por e-mail, mas as cobranças continuaram, vindo posteriormente com a negativação do nome do Autor; QUE enviou um e-mail para o PagSeguro solicitando informações sobre o valor recebido, porém não obteve resposta concreta; QUE chegou até a fazer boletim de ocorrência.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu quitada a última parcela do contrato, condenando a Requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Ainda, em razão do descumprimento da decisão judicial que concedeu tutela provisória, ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em relação ao pedido de baixa no gravame do veículo alienado junto ao DETRAN/ES, a r. Sentença entendeu pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo no que se refere tal pedido, sem resolução de mérito.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a Sentença deve ser reformada, uma vez que o boleto adimplido não foi emitido pela Aymoré, bem como não há nenhuma evidência de que utilizou as plataformas oficiais do Recorrente para a emissão da segunda via; QUE a indenização no valor fixado ignora os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorada; QUE o marco inicial para a contagem dos juros moratórios da condenação deve ser a partir da decisão; QUE a multa aplicada em razão do descumprimento judicial é enriquecimento ilícito, devendo ser reduzida.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando integralmente suas razões de decidir
, registrando que este julgamento guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida»

Isso porque, conforme demonstrado pelos documentos anexados à inicial, o Autor comprovou o pagamento de todas as parcelas relativas ao financiamento do veículo – inclusive da última parcela, no valor de R$ 16.350,78 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), por meio de segunda via de boleto muito similar ao original, PORQUANTO VALIDAMENTE EMITIDO, com a data de correção de vencimento e beneficiário de acordo com o que já estava acostumado a adimplir.

Além disso, não se está tratando de um clássico golpe do boleto, porquanto no presente caso que recebeu o pagamento foi a outra Requerida PAGSEGURO INTERNET S/A, daí porque, houve uma situação presumivelmente não causada pelo consumidor e que sequer poderia a ele ser atribuída como desatenção ou negligência.

A Ré PAGSEGURO INTERNET S/A é uma plataforma de pagamento com ampla abrangência e sedimentação no mercado, não se tratando de fraudador.

Justamente por isso, eventual desacerto ou retenção de pagamento deverá ser acertado entre ambas as Rés – instituição financeira Requerida (AYMORÉ) e plataforma de pagamento (PAGSEGURO).

Após receber diversas cobranças mesmo com o devido comprovante de pagamento, o Autor procurou os meios de resolução com as Requeridas, não obtendo sucesso.

Uma vez atestado o caráter fraudulento do boleto emitido pela plataforma de pagamento PAGSEGURO INTERNET S/A, se torna evidente o direito do Autor à reparação dos danos.

Mormente no caso dos autos em que a própria PAGSEGURO INTERNET S/A foi a beneficiária do valor recebido pelo título.

Nesse sentido, correto o posicionamento exarado pelo MM. Juízo, ao condenar a Financeira ao pagamento de danos morais, ante a indevida negativação em nome do Autor, e declarar a parcela quitada.

Sobre o valor arbitrado, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. O mesmo se entende em relação ao descumprimento da decisão judicial, a qual não merece redução.

Por fim, a respeito da alegação do Recorrente quanto ao marco inicial do juros de mora, mantenho o entendimento da r. Sentença, de modo que deve ser contado a partir da citação, conforme precedente do
STJ (
AgInt no AREsp 1416753/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.